Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL NOVO. PRÉDIO RESIDENCIAL. OBRA NOVA. UNIDADE IMOBILIÁRIA TIPO COBERTURA. ALIENAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ERRO DE PROJETO OU FALHA NA EXECUÇÃO. INFILTRAÇÕES NO APARTAMENTO. IMPERMEABILIDADE DO SISTEMA HIDRÁULICO. FALHAS NO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. ATESTAÇÃO. ELISÃO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO REGULAR. APERFEIÇOAMENTO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. EFEITOS. IRRADIAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS E NÃO NEGADOS. MODULAÇÃO DOS FATOS AOS EFEITOS IRRADIADOS PELOS DEFEITOS APREENDIDOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REPARO DOS VÍCIOS. EXPRESSÃO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUALMENTE AFETAS À CONSTRUTORA E INCORPORADORA. (CC, ARTS. 186 E 618; CDC, ART. 12). REPARAÇÃO DOS VÍCIOS. PRAZO DE GARANTIA. IMPERATIVO LEGAL. PRAZO CONCRETAMENTE FIXADO PARA A REALIZAÇÃO DOS REPAROS. PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. IMPORTE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DA OBRIGADA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. INTERFERÊNCIA DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DESCONTOS NOS LOCATIVOS E RESOLUÇÃO ANTECIPADA DA AVENÇA LOCATÍCIA. NEXO CAUSAL COM OS DEFEITOS. DANOS. COMPOSIÇÃO. NECESSIDADE (CC, ART. 402). DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. FATOS LESIVOS INOCORRENTES. EFEITOS INERENTES À FALHA CONTRATUAL HAVIDA. AUTORES QUE SEQUER RESIDIAM NO IMÓVEL E NÃO EXPERIMENTARAM OS EFEITOS IRRADIADOS PELOS DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. PEDIDOS COMINATÓRIO E REPARATÓRIO ACOLHIDOS. PRELIMINARES. APELAÇÃO DOS AUTORES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSÍVA AD CAUSAM DA CONSTRUTORA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ASSIMILAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DO PRAZO PARA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO E REVELIA. INCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMETNE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Atuando como partícipe no relacionamento material de consumo, a construtora contratada pela proprietária do lote de terreno para edificação do substancioso empreendimento imobiliário nele erigido, assumindo a posição contratual de fornecedora durante o desenlace da relação obrigacional e fruindo dos correlatos frutos derivados da construção, está irreversivelmente revestida de legitimidade para compor a angularidade passiva da ação que demanda justamente indenização motivada por vícios de construção imputados à unidade imobiliária adquirida pelos consumidores autores, notadamente porque se responsabilizara pela entrega da obra segundo as condições convencionadas e, como construtora, está obrigada a velar pela higidez da edificação (CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 25, §1o; CC, art. 618) .
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como uma das vigas de sustentação o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. Aperfeiçoada a revelia sob o figurino legal, ao revel é assegurado integrar-se à relação processual no estágio em que acorrer ao processo, sendo-lhe permitido, inclusive, postular a produção de provas, desde que cabíveis, necessárias e úteis, ponderados, ademais, os efeitos inerentes à contumácia no tocante ao recobrimento dos fatos alinhados como causa de pedir com o véu sobre eles lançado pela preclusão consumativa que se aperfeiçoara ao deixar de se defender, tornando inviável que, admitido o liame negocial que enlaçara as partes e sua inadimplência, demande dilação probatória sem lastro para subsidiar a elucidação do litígio por estarem os fatos acobertados e tornados incontroversos (CPC, art. 344 e 345).
5. O contrato de compra e venda que enlaça em seus vértices a proprietária do terreno no qual edificado o empreendimento imobiliário no qual está inserida a unidade negociada, a qual, ademais, assumira a posição de incorporadora, a construtora por ela contratada para execução da edificação e pessoa física destinatária final de imóvel a ser construído em terreno de sua propriedade, qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal, podendo o adquirente acionar ambas as fornecedoras ou apenas um delas visando a composição dos efeitos derivados dos vícios construtivos imputados ao apartamento negociado (arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o).
6. Apurado e atestado pelos documentos coligidos nos autos que a unidade residencial alienada em estado de nova apresenta vícios de qualidade e defeitos de construção provenientes da inobservância das normas técnicas pertinentes à construção civil, implicando situação que prejudica a habitabilidade e segurança do imóvel por ter suas partes internas invadidas por infiltração do sistema hidráulico e por águas pluviais, irradiando os pressupostos da responsabilidade civil, resta a construtora jungida à obrigação de reparar os prejuízos financeiros oriundos dos defeitos e vícios de construção reportados e apurados além de reparar os defeitos apurados, consoante contratual e legalmente lhes está afetado (CC, arts. 186, 389, 475 e 618).
7. Aviada pretensão indenizatória fulcrada na responsabilidade civil decorrente de ilícito contratual e legal proveniente de defeitos de construção de unidade residencial, à parte autora fica reservado o ônus de evidenciar o vínculo material subjacente e a efetiva existência dos vícios, pois encerram fatos constitutivos do direito que invocara, emergindo da comprovação dos fatos via de prova material e técnica, e da consequente ausência de elisão do apurado por parte da ré, a imperiosa constatação de que o pedido deve ser acolhido como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
8. Detectados os vícios construtivos que afetam a unidade imobiliária negociada, irradiando a obrigação de a construtora repará-los como obrigação inerente à posição de fornecedora e construtora que assumira na relação negocial, deve ser compelida a promover os reparos correlatos dentro de prazo compatível com as obras (CC, arts. 186 e 618), e, observados esses parâmetros, soa inviável que haja elisão da cominação ou dilatação do interstício estabelecido para ultimação da obrigação se não subsistentes elementos a indicarem a inviabilidade de sua realização no interregno demarcado.
9. A existência de vícios construtivos no imóvel entregue pela empreiteira aos consumidores adquirentes encerra inadimplemento contratual culposo e determina que, irradiando o havido efeitos materiais e danos, pois os privara do uso do imóvel e, na situação concreta, impusera-lhes a necessidade de concederem descontos nos aluguéis devidos em razão do contrato de locação firmado com terceiros, além de ocasionar a resolução antecipada dessa avença, sejam compostos os danos ocasionados, traduzidos nos frutos que os proprietários deixaram de auferir com a utilização direta ou locação do imóvel, pois consubstanciam lucros cessantes que efetiva e concretamente deixaram de ser percebidos.
10. Emergindo incontroverso o inadimplemento contratual em que incidira a construtora, consubstanciado nos falhas construtivos da unidade imobiliária que servia de incremento de renda aos proprietários na locação do bem, em tendo o vício redibitório implicado prejuízo material aos compradores, traduzido nos descontos concedidos ao locatório e, por fim, a rescisão prematura do contrato, deve compor o prejuízo provocado mediante restituição da diferença das prestações locatícias, porquanto encerra dano material e, derivado de inadimplemento culposo, torna a inadimplente obrigada a compô-lo (CC, art. 402).
11. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, daí porque o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
12. A entrega de unidade imobiliária eivada de vícios construtivos, conquanto se revelem de natureza grave, não ostenta grau de excepcionalidade suficiente a caracterizar a inadimplência da construtora como apta a ultrapassar a esfera do mero inadimplemento contratual, de modo a ensejar violação aos direitos da personalidade dos adquirentes quando, a par de ser-lhes assegurada a composição dos efeitos materiais decorrentes do inadimplemento e a efetivação de obras de reparação, não habitavam o imóvel e, por conseguinte, não suportaram os efeitos nocivos advindos das imperfeições verificadas, ficando desguarnecida de lastro, assim, a apreensão de que sobejara qualificado o dano moral em razão do inadimplemento havido.
13. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, deve ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade e ser preservada quando estabelecida com base nessas diretrizes e vocacionada à asseguração da efetivação das obras reparatórias impostas à obrigada (CPC, art. 537).
14. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime.